Tribunal: TJDFT
Processo: 0743062-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743062-79.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISEU VICENTE DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O ELISEU VICENTE DA SILVA apela da r. sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento referente a atualização de PASEP, julgou improcedentes os pedidos. Portanto, o mérito do recurso não versa sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por isso necessário o deferimento deste pedido ou o recolhimento do preparo. O apelante requer a concessão da gratuidade de justiça, com amparo na declaração de hipossuficiência apresentada. No que se refere aos requisitos necessários, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Não existem nos autos elementos suficientes para se analisar a hipossuficiência dos recorrentes. Neste contexto, para fins de aferição de eventual gratuidade de justiça, deverá o recorrente carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação o recorrente, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator